Tribunal: TJDFT
Processo: 0727631-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO JUDICIAL. SIGILO PROCESSUAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou o pedido de levantamento de sigilo de decisão judicial proferida nos autos de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão consiste em aferir a possibilidade de determinação de sigilo em decisão judicial proferida na execução, com a finalidade de assegurar a efetividade da medida deferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É constitucionalmente admitida a decretação de sigilo nos casos em que a efetividade da medida determinada possa ser comprometida com a publicidade.
3.1. No caso, sob pena de se comprometer a efetividade da medida, nota-se fundamentação adequada para a concessão do sigilo, estando a determinação baseada no interesse social à efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2010446, de Relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível.